Tribunal: TJMT
Processo: 1009170-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009170-04.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JUAREZ DA COSTA - CPF: 070.062.091-53 (AGRAVANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Juarez da Costa contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, diante da ausência de comprovação documental suficiente da alegada hipossuficiência econômica. A parte agravante alegou presunção legal da declaração firmada por pessoa natural e apresentou documentos apenas em sede recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada violou a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural (CPC, art. 99, §3o), à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1178/STJ, e se há elementos nos autos capazes de justificar o indeferimento do benefício da justiça gratuita, mesmo após a juntada tardia de documentos.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada mediante a existência de elementos que revelem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade.

No caso concreto, a parte agravante foi oportunamente intimada para apresentar documentação comprobatória e, mesmo assim, deixou de atender à determinação judicial no prazo legal.

A juntada tardia dos documentos não socorre o recorrente, sobretudo porque os documentos apresentados não comprovam de forma satisfatória a alegada insuficiência econômica, considerando-se, inclusive, o valor da causa superior a R$ 500.000,00.

A condição de pessoa idosa ou com limitação de acesso digital não exime o dever de diligência processual mínima, tampouco substitui a ausência de comprovação idônea e tempestiva.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015, é relativa e pode ser afastada mediante a existência de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício. A não apresentação tempestiva de documentos comprobatórios, mesmo após intimação específica, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Juarez da Costa, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido.

Inconformado, o agravante sustenta que
como pessoa natural, sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, mencionando que a decisão agravada afastou indevidamente essa presunção, adotando critério objetivo (falta de documentos específicos) como fundamento exclusivo. Afirma que a decisão está em dissonância com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1178, que veda o indeferimento automático da gratuidade com base em critérios objetivos e exige fundamentação precisa e individualizada para afastamento da presunção legal. Pontua que possui 92 anos de idade, com limitações de saúde e ausência de acesso a meios digitais, o que dificultou a apresentação tempestiva dos documentos exigidos pelo Relator, destacando que a manutenção da decisão poderá ensejar a deserção do recurso de apelação, violando o direito de acesso à justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno para concessão da justiça gratuita.

O banco apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 321986377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Juarez da Costa interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, r
equerendo, preliminarmente a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores
, apresentou petitório requerendo a prorrogação do prazo para juntada de documentos.

Contudo, ante a não apresentação de motivo idôneo para a concessão de prazo suplementar, o pedido restou indeferido, assim como a gratuidade pretendida, determinando-se o recolhimento do preparo recursal.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, requer novamente a concessão do benefício da gratuidade, apresentando, somente neste momento documentação para apreciação.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que a agravante não logrou demonstrar tal situação, pois, quando intimado, deixou de apresentar os documentos oportunamente para análise.

Ainda que apresentados somente neste momento recursal, a despeito de se tratar de pessoa idosa, vê-se que as declarações de imposto de renda apresentadas não condizem com a hipossuficiência que persegue.

Além disso, basta volver ao objeto da presente causa, que discute valores acima de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) que distancia, por certo, o agravante da obtenção do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025